Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL NEGATIVA. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em ação de revisão de contratos bancários, na qual se pleiteia a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de cada empréstimo (valor do ato – CPC/2015 292 II).
2. Determina-se a limitação dos descontos na folha de pagamento da parte quando verificado que superam o percentual de 30% da margem consignável.
3. Não é possível a fixação da verba honorária por equidade quando ausentes as hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC/2015.
4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.